Tribunal: TJSP
Processo: 1000073-45.2019.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida julgada improcedente – Recurso de apelação interposto pelo Oficial Registrador de Imóveis – Ilegitimidade recursal – Inadequação da via eleita para questionamento acerca dos emolumentos – Inteligência dos arts. 29 e 30 da Lei Estadual no 11.331/2002 – Recurso não conhecido.